Tribunal: TJPA
Processo: 0022785-91.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022785-91.2016.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA, TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. 157, §2º, INCISO II DO CPB. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRETENDIDA REDUÇÃO AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ANÁLISE QUE NÃO INTERFERE DE FORMA PRÁTICA NO
QUANTUM
APLICADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, foi encontrado com o celular da vítima.

2. Em que pese o possível equívoco na valoração negativa das circunstâncias judiciais, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
das penas privativas de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final dos apelantes.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA e TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da 4º Vara criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes, igualmente, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Narra a denúncia
, ao ID n. 6843048, que no dia 21.09.2016, por volta de 19h00min, a Sra. Sônia Maria Mendes de Aragão estava em frente de sua casa, localizada na passagem Doutor Brito, bairro Jurunas, utilizando seu aparelho celular Samsung Pocket, de cor branca, de número 91998048049, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), momento em que foi abordada por LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA e TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA, os quais estavam cada um em uma bicicleta.

Os denunciados, mediante grave ameaça consistente em simulação de arma, ordenaram que a vítima lhe entregasse o aparelho, sendo prontamente atendidos, em seguida fugiram do local.

Ocorre que policiais militares que faziam ronda ostensiva pela passagem Mucajá com Av. Castelo Branco, avistaram o denunciado Leonardo pedalando sua bicicleta em atitude suspeita pelo que, resolveram realizar a abordagem visto que o mesmo ficou nervoso ao ver a viatura. Com Leonardo foi encontrado o aparelho celular subtraído.

Os policiais conseguiram através da discagem dos contatos telefônicos armazenados no celular contatar o filho da vítima, o qual confirmou que sua mãe tinha saído assaltada. Após a confirmação, Leonardo confessou o roubo e apontou como comparsa do crime o denunciado Tancredo, o qual foi localizado pela guarnição quando se encontrava na Passagem popular

Conduzidos perante a autoridade policial, ambos os denunciados confirmaram a autoria do crime.

Ressalta-se ainda que a vítima realizou o reconhecimento dos denunciados, apontando-os como os indivíduos que lhe subtraíram o celular.

Assim, considerando indícios de materialidade e autoria, através dos depoimentos das testemunhas e autos do inquérito policial, os agentes LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA e TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA praticaram o crime de roubo tipificado no art. 157, §2, inciso Il, do Código Penal Brasileiro.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6843109, requer a defesa, a absolvição dos réus, alegando que as provas teriam sido obtidas em violação ao artigo 240 do Código de Processo Penal, e alternativamente, pela reforma da pena-base

Em

contrarrazões
, ao ID n. 6843110, o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e pelo
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso de apelação, apenas para que a pena base seja redimensionada.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo De Mendonca Rocha, pronuncia-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e no mérito, por seu
PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para que seja reformada a pena-base.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da violação ao art. 240 do CPP (fundada suspeita ou fundadas razões).

Postula a defesa pela anulação da sentença condenatória ora debatida, sob o argumento de ausência de justa causa na abordagem policial que deu origem à presente persecução penal, ocorrendo patente ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Penal, em razão do cerceamento das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Conforme a leitura dos autos, a sentença foi prolatada com base no conjunto probatório existente nos autos, não sendo pertinente os argumentos da defesa. Os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram devidamente respeitados, não havendo que se falar em violação ou em nulidade processual.

Assim, não se vislumbra qualquer ilicitude ou irregularidade cometida por parte dos agentes policiais, uma vez que esses agiram em consonância com as funções que lhes são atribuídas por lei.

A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele.

A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o celular da vítima. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decido inclusive em nossas Cortes Pátrias,
verbis
:

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTAS ANÁLOGAS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Sentença que julgou procedente a representação e aplicou a medida socioeducativa de internação. Irresignação da Defesa. 2. A segurança pública é dever do Estado e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de diversos órgãos, dentre os quais a Polícia Militar.
Inteligência do art. 144 da CF. Revista pessoal expressamente autorizada pelos artigos 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, independentemente, de ordem judicial.
Adolescente que apresentou conduta suspeita ao perceber a presença dos policiais, a justificar sua abordagem e revista. Envio de fotografia do menor a uma das vítimas após sua apreensão que não lhe causou qualquer prejuízo. 3. Materialidade e autoria dos atos infracionais evidenciadas. Credibilidade e coerência das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas com os demais elementos de convicção. 4. Recurso desprovido. - Grifei

(TJSP; Apelação Cível 1504611-76.2020.8.26.0015; Relator (a): Daniela Cilento Morsello; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Especial da Infância e Juventude - 5ª Vara Especial da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 17/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS -
1. PRELIMINAR – 1. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS A AUTORIZAREM A INTELECÇÃO DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE E ABORDAGEM POLICIAL – DESCORTINAMENTO DA AÇÃO DELITIVA FUNDADA EM PROVA LÍCITA – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA NÃO APLICADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 240 E 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
MÉRITO – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – CRIME CARACTERIZADO - 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REFERIDA COAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. BUSCADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS – 4. ANSIADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – INVIÁVEL – PENA PRIMÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - 5. PRETENDIDA DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FIGURAR EM PATAMAR SUPERIOR AO MÁXIMO ABSTRATO PREVISTO – POSSIBILIDADE – OS PATAMARES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA DEVEM SER RESPEITADOS NAS PRIMEIRAS DUAS FASES DE DOSIMETRIA - 6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – UM RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E OUTROS DOIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A busca pessoal é um meio de prova prevista no Código de Processo Penal e independe de mandado judicial, conforme dispõe o artigo 244 do mesmo diploma legal, sendo condicionada a fundada suspeita.

A lei estabelece que a suspeita deve ser fundada, ou seja, é imprescindível que existam indícios concretos da ocorrência de situações específicas que autorizam a referida busca pessoal, circunstâncias cristalinamente demonstrada no presente caso.

Omissis.

(TJMT - N.U 0003385-88.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) - Grifei

RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO.
(...).
Ação de mera rotina, busca pessoal, procedimento autorizado pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, para a qual basta a fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objeto constitua corpo de delito. Notícia de pessoa que se encontrava no ônibus no qual viajava a apelante e com características semelhantes a esta, estaria portando tóxicos
. Ausência de ilegalidade a dar azo à responsabilização seja do Estado ou do Município. Recurso improvido
. (TJ/RJ – APL: 00077687120118190006 RIO DE JANEIRO BARRA DO PIRAI 2 VARA, Relator: ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/07/2018, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2018). - Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR NÃO ESTAR EM ATIVIDADE SUSPEITA, INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA (...).
“Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos do arts. 240, §2º, e 244, ambos do CPP”
. (...).
(TJ/MT – APL: 00446789820178110042 528472018 MT, Relator: DES. MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2018). Grifei

2. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Os apelantes argumentam a indevida exacerbação da pena-base, ante a inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e aos motivos do delito, a qual lhes são, em verdade, favoráveis, pelo que requerem a fixação daquela reprimenda em seu patamar mínimo legal.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 267/268):

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA.

Réu: LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA

Estando demonstrada a materialidade e a autoria do delito de roubo, resta fazer a dosimetria da pena (CP, art. 68 e CF, 5º, XLVI).

A culpabilidade do réu restou evidenciada; antecedentes imaculados (fl. 187); sobre a conduta social do agente não existe nada no processo, assim, se presume boa; sobre a personalidade do agente, não analisada; motivos não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não foram graves; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente em Juízo, de acordo com o art. 65, III, d do CPB, diminuo a pena, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Réu: TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA

A culpabilidade do réu restou evidenciada; antecedentes maculados (fl. 190); sobre a conduta social do agente não existe nada no processo, assim, se presume boa; sobre a personalidade do agente, não analisada; motivos não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não foram graves; consequências extrapenais não foram graves; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito.

A situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60), tanto que praticou um crime contra o patrimônio.

Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput do CP, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente em Juízo, de acordo com o art. 65, III, d do CPB, diminuo a pena, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a concreta e definitiva.

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. (...)”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis a todos os apelantes apenas as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade e os motivos do delito, apresentando, para tanto, fundamentação que caberia discussão se fundamentada ou não.

Todavia, deixo de proceder à almejada correção nas penas-base, por observar que tal retificação não importará em qualquer mudança na situação final dos apelantes.

Explico.

Os réus LEONARDO LOPES DE OLIVEIRA e TANCREDO NEVES PINHEIRO DE SOUZA, ainda que se considere indevida negativação das anteditas circunstâncias judiciais levou a um acréscimo de apenas seis meses nas penas-base, acréscimo esse que foi excluído, na segunda fase, em face do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, levando a reprimenda de ambos os réus, assim, ao patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão.

Portanto, em se procedendo à requerida correção na primeira fase dosimétrica, a pena iria continuar neste mesmo patamar, a quando da segunda fase, em razão da incidência da Súmula 231/STJ, pela qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum das penas privativas de liberdade obtidos na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final dos apelantes.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022